Tribunal: TJBA
Processo: 0503096-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503096-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAMILA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006)
. Condenação
a uma pena de 02 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

O presente RECURSO REQUER O RECONHECIMENTO Da nulidade da sentença em razão da ilicitude da prova obtida mediante invasão de domicílio E REVISTA PESSOAL. Não cabimento. PRELIMINAR REJEITADA.

-
A dinâmica que culminou na revista pessoal da recorrida não careceu de fundadas razões, porquanto: - ocorreu no curso de patrulhamento de rotina; - a Apelante encontrava-se como passageira de uma motocicleta, e o piloto parou o referido veículo atendendo ao comando dos agentes de segurança, momento no qual a Ré tentou empreender em

fuga, não logrando êxito; - realizada a busca pessoal, verificaram que a Apelante transportava consigo
277 pinos contendo cocaína, embalados em um saco plástico transparente, além de uma porção contendo a mesma substância, somadas perfazem a massa bruta de 591g
, o que culminou na prisão em flagrante delito.

- Desta forma, resta demonstrado que o comportamento da Apelante evidenciou, a partir de dados concretos e objetivos, a fundada suspeita autorizativa da medida invasiva (busca pessoal).

-
Vale pontuar que os elementos contidos nos autos demonstram que a Apelante fora preso em flagrante, em poder de entorpecente, em via pública, não há que se falar, com isso, em nulidades das provas colhidas nos autos.

- Preliminar rejeitada.

mo mérito: pleito de absolvição. Impossibilidade.

Restou comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em reforma da sentença condenatória.

-
Compulsando-se minuciosamente estes autos, verifica-se, a
prima facie
, que a materialidade do delito
sub examine
e sua autoria são irrefutáveis. O conjunto fático-probatório lastreia, de modo conciso e lapidar, o édito condenatório vergastado nas razões interpostas pela Apelante.

- O
s elementos colhidos nos autos não deixam dúvida a respeito do envolvimento da Apelante no evento criminoso narrado na peça acusatória.

- R
estou cabalmente comprovada, nos autos, a autoria e a materialidade dos fatos delituosos narrados na denúncia, não havendo que se falar em reforma da bem-lançada sentença condenatória.

- Vale ressaltar que foram encontrados em poder da Apelante a quantidade de
591g, divididas em 277 pinos.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO.

-
Existência de elemento desfavorável à Apelante capaz de fixar a pena-base acima do mínimo legal.
Pena aplicada de forma justa, onde os fatos processuais existentes nos autos justificam a reprimenda imposta à Apelante.

-
Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº
0503096-50.2020.8.05.0001
, da

1ª
Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador
-Bahia, em que figura como Apelante
CAMILA DA SILVA SANTOS
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso proposto pela Apelante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: